Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711461-95.2020.8.07.0020 APELANTE: HELIO DE BRITO APELADO: ESPOLIO DE BIAGIO SANTORO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE AGUIAR SANTORO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. O Apelado requer que a Apelação não seja recebida no duplo efeito em razão da decisão homologatória que determinou sua reintegração na posse dos imóveis 21A e 21B, e que se encontra preclusa. Convém esclarecer que a presente Ação de Reintegração de Posse objetivava, inicialmente, a retomada das casas 21A, 21B e 21C, situadas na Chácara 323 do Setor Habitacional Vicente Pires. Na audiência de instrução e julgamento (9.6.2022), o Autor desistiu da ação em relação à ré Solange Rodrigues Ferreira, ao passo que a ré Suelha reconheceu a procedência do pedido. Foi, então, proferida decisão que homologou o pedido de desistência da ação em relação a ré Solange, bem como o acordo firmado com a ré Suelha, com a determinação de expedição de mandado de reintegração de posse quanto aos imóveis 21A e 21B, conforme a ata Id. 45933111. Assim, a presente Apelação refere-se apenas ao imóvel 21C, e o efeito suspensivo dado ao recurso não alcança a decisão homologatória em relação aos imóveis 21A e 21B, já preclusa. Significa, pois, que o Apelado pode requerer as medidas necessárias para o devido cumprimento da decisão homologatória, ainda que o presente recurso ainda não tenha sido julgado. Dessa forma, recebo a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC. Após a preclusão, retornem-se os autos para o julgamento do recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora